Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO (ARTIGO 309 DA LEI No 9.503/1997). ATIPICIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que ocorra subsunção ao tipo previsto no artigo 309 do CTB, não basta que o agente dirija sem possuir a devida habilitação, pois é necessário, ainda, que sua condução gere perigo de dano, não sendo necessária a existência de dano concreto, mas, sim, a efetiva existência de evento capaz de gerar dano concreto, sendo tal circunstância elementar típica. 1.1. No caso, não restou demonstrado que a conduta do réu tenha gerado a possibilidade de dano concreto, devendo ele ser absolvido por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime descrito no artigo 180, § 3o, do Código Penal quando, em razão da condição na qual se deu a aquisição do bem, seria presumível que se tratava de produto oriundo de crime. 2.1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita. Assim, a mera alegação de desconhecimento sobre a procedência criminosa da coisa, que se deve presumir obtida por meio ilícito, não descaracteriza o delito de receptação.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.